Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003086-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBEARIA LEONIDAS EIRELI - CNPJ: 22.145.390/0001-20 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO ADMITIDO – SENTENÇA CORRIGIDA PARA ADMITIR CORREÇÃO NOS VALORES DAS FATURAS PENDENTES – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PEDIDO CONTRAPOSTO. Recurso conhecido e provido.

1. Tratando-se de situação extraordinária, a obrigação de provar o alegado é todo da autora, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não comprovando o direito, restando as alegações em meras situações não concretas e duvidosas, de rigor é a improcedência da demanda e a condenação da parte autora nos consectários legais.

2. Se a parte autora alega excesso de consumo de energia elétrica e a situação probatória dos autos resulta em prova contrária, o valor das faturas emitidas devem ser mantidas. O consumo médio superior ao alegado bem como prova técnica de aprovação do MEDIDOR pelo IMETRO, situação não comprovada de forma diversa, atestam a improcedência da demanda proposta.

3. Acata-se o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento das faturas pendentes até a data do trânsito em julgado deste acórdão e sobre cujos valores das respectivas faturas deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambas contadas a partir do vencimento de cada fatura, mês a mês. Do valor apurado, decota-se os valores depositados a menor em face da consignação, igualmente corrigidos para apuração do saldo devedor para futuro cumprimento de sentença. Valor a ser executado através de cálculo de perito, a ser nomeado, a tempo, forma, modo, em primeiro grau de jurisdição.

4. Constatando exercício regular de um direito, termos do artigo 188, inciso I do Código de Processo Civil, afasta-se a condenação da autora/apelada por inexistir o invocado dano moral.

5. O vencido responde pela sucumbência, no caso, 10% (dez por cento) sobre o valor controvertido, isto é, o valor real das faturas com a dedução das verbas depositadas a menor nos autos por força da consignação feita, devidamente atualizado.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação revisional de débito c/c consignação em pagamento e danos morais, com pedido de antecipação de tutela, formulados por BARBEARIA LEONIDAS LTDA – ME e NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA em face de ENERGISA S/A, todos identificados nos autos. Argumentou que gasta em média, aproximadamente 564 KW/H, equivalente a aproximadamente R$ 535,00. Que a partir do mês de agosto/16 começou a receber valores exagerados, trazendo na inicial, mapa comparativo de Janeiro/2016 a Janeiro/2017. Sustentou que em relação às faturas dos meses setembro, outubro, novembro de 2016 foram objetos de ação perante o Juizado Especial. Que em relação às faturas vencidas em 13/10/16 e 13/11/26, no valor de R$ 7.762,48 e R$ 3.510,02, foram suspensas por força de liminar concedida no Juizado Especial. Sustentou que, em que pese à liminar, nos meses seguintes ainda continuaram com a apresentação de faturas em desconforme com a média.

Que pleiteou no bojo daquela demanda o deposito pela média e que antes do despacho a ser consignado no Juizado Especial, a requerida, em data de 03/02/2017, efetuou o corte de energia elétrica.

Pretendeu, em sede desta ação, concessão de medida liminar e que seja autorizada a consignação, pela média, no valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais).

A sentença de primeiro grau, fazendo as razões de fato e de direito, declarou a inexigibilidade das faturas objeto da ação, determinou que a ENERGISA, correspondente aos meses de junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, emita fatura correspondente a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores e que compense com as quantias que foram consignadas nos autos. Condenou a requerida em danos morais, orçando este em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora e correção monetária, ambos a partir do ato sentencial. Condenou ainda a requerida nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Discorda a apelante em grau recursal, sustenta que a emissão das faturas foram feitas de acordo com o consumo, que reside pericia apresentada, pugna pela reforma da sentença. Sustenta, ainda, em pedido contraposto, a condenação da apelante no montante de R$ 212.041,65, (duzentos e doze mil, quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Afirma a ENERGISA que as faturas foram emitidas de acordo com o consumo, estriba sua pretensão, ainda, em média superior ao que a autora menciona na inicial, sustenta a existência de exame técnico feito pelo IMETRO na Unidade Consumidora. Sustenta exercício regular do direito e pretende a exclusão dos danos morais e, eventuais conseqüências condenatórias de sucumbência, se acatada a pretensão recursal.

Reside nos autos, de outro lado, fazendo as razões, pedido da parte autora/apelada no sentido de conhecimento e desprovimento do recurso de apelação e as conseqüências desta situação.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como visto no relatório e dentro dos limites recursais estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil, o ponto controvertido gira em torno de faturamento a maior por parte da ENERGISA nas faturas de energia elétrica da autora. Sustentou esta que o faturamento está acima da média, justificou suas razões na inicial e, ao final, foi acatada em parte pela autora e, neste viés, determinou novo faturamento em relação aos meses declinados na sentença e, por outro lado, entendeu violação moral da autora e condenou a ré ao pagamento de danos morais. Orçou este em, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora e correção monetária (INPC), a partir daquela ato sentencial.

Após uma análise do aspecto recursal e contrapondo-o com a contraminuta apresentada pela parte autora, numa verdade em relação aos fatos trazidos, as provas dos autos, o livre convencimento do julgador, embora registrando o saber jurídico da douta magistrada que laborou e subscreveu a sentença requerida, cheguei a entendimento diverso e, nesta oportunidade, respeitando eventuais divergências, apresento a minha conclusão sobre o recurso aviado e suas conseqüências.

Eminentes pares.

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer, àquela que apenas informa hipóteses superficiais de sua existência não satisfaz o julgador que necessita de elementos induvidosos para formar sua convicção. Por outro lado, deve ser observado o princípio constitucional do contraditório, sob o comando do inciso LV, do artigo 5o, da Carta Constitucional.

E, passando esta situação de cunho constitucional na esfera do Código de Processo Civil, este estabelece a rigor do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, o ônus da prova que cabe a cada parte. E, neste viés, cabe ao autor a demonstração do seu direito e ao réu, frustrar esta prova, impedindo-a, modificando-a ou extinguindo-a.

Vendo esta situação, vejo que, ao contrário do posicionamento adotado pela sentença, vislumbrando que a douta magistrada caiu em verdadeira armadilha jurídica em relação a fatos contados pela metade.

Afirmou a autora para conseguir seu intento, isto é, constituir o seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, média de consumo em aproximadamente 564 KWH, para registrar que, a partir do mês setembro/2016 este valor passou a ser exagerado.

Meia verdade.

Isto porque, as regras de experiência subministradas ao que ordinariamente acontecem e como bem disciplinado pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, o consumo mediano de 564 KW/H, é pertinente a uma casa de porte médio e que não tem aparelhos elétricos em grande escala. Depara-se, no caso, com um SALÃO DE BARBEIROS onde, além dos aparelhos necessários ao desempenho das atividades, em Cuiabá, onde o calor é gritante, corre a rodo a utilização de aparelhos de AR CONDICIONADO, é uma realidade factual, encarando esta situação até como fato incontroverso, dadas as peculiaridades.

Cito o art. 375 –
‘O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado quando a esta, o exame pericial’.

Deve ser visto, por outro lado, que a sentença de primeiro grau de jurisdição, como já anotado no relatório, condenou a ENERGISA S/A, no faturamento da energia correspondente aos meses de aos meses de junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, emita fatura correspondente a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores e que compense com as quantias que foram consignadas nos autos.

Entretanto, em primeira toada, como bem salientou a própria inicial formalizada pelos autores, as faturas de setembro e outubro do ano de 2016 foram objeto de ação própria, em andamento no 1o juizado especial cível da Comarca de Cuiabá, processo número 8079940-33.2016.811.0001. Desta forma, por litispendência ou coisa julgada, deve ser retirada da sentença e, neste viés, deve ser visto tão somente a questão de possível novo faturamento pela média, tão somente aos meses de junho, novembro e dezembro de 2016. Como se vê, usa ora o Juizado Especial, ora a Justiça Comum, numa tentativa de criar embaraços na prestação jurisdicional.

Feitas estas considerações, a sentença de primeiro grau de jurisdição resta necessário ser reformada, baixando os fatos à verdade real que estes autos contém, vendo-os nos seus múltiplos e variados aspectos. O primeiro é que, em relação ao pouco consumo nos meses alertados, pode ser por situações estranhas, possível ‘gato’ ou possível fechamento sazonal daquele salão, situação perfeitamente possível de ter acontecido ante os falaciosos argumentos trazidos e que, de forma indevida, segundo penso, induziu a magistrada sentenciante a erro.

Isto porque, conforme afiançado pela ENERGISA, na UC número 6/278974-1, que marca o consumo em relação à responsabilidade dos autores, em data posteriores aos meses em que a magistrada deferiu o faturamento pela média, gira hoje em torno de 4.108 KW/H. Basta conferir a evolução trazida pela apelante na peça recursal (ID-150734435).

Além disso, é incontroverso que, posteriormente, sem qualquer discussão, emitidas contas de acordo com a média acima, espontaneamente e sem qualquer ressalva, a parte autora efetuou o pagamento. Isto dá uma conotação irrefutável que não poderia ser aplicada a média, como o determinado na sentença de primeiro grau de jurisdição.

Todo este celeuma criado pela parte autora, creio que se trata de uma pretensão juridicamente extremamente absurda. Ora diz que deve ser média de 564 KW/H e mesmo assim, posteriormente, aceita pagar faturas que estão na média de 4.108 KW/H o que, coloca em dúvida as alegações constantes da suplica inicial.

Por outro lado, reside nos autos uma prova técnica, materializada por vistoria feita pelo IMETRO na UC número 6/278974-1, e não encontrou qualquer irregularidade, transferindo a autora a obrigação inquestionável de, de forma concreta e convincente, provar o que alegou sob pena do ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE, PARIA SUNT’.

Como se vê no ID-15073435, o IMETRO em relação a uma análise técnica concluiu: RESULTADO FINAL –
‘O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciados. Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com a sua classe se exatidão’ – APROVADO’
. (sic).

Esta prova técnica, a minha análise, respeitando eventuais entendimentos diversos, não foi contrastado e, neste viés, mais uma vez, se vê descumprimento do contido no artigo 373, inciso I do CPC, já que se trata de situação extraordinária as alegações consubstanciadas no pleito inaugural.

Frise-se, portanto, que a responsabilidade da ENERGISA é tão somente até o ponto da entrega na Unidade Consumidora n. 6/278974-1e, se aferido o consumo em face de perfeito funcionamento do Medidor, não pode ser responsabilizado pelo excesso de energia gasto no interior da unidade habitacional ou comercial, sendo este último o caso em comento.

Deve ser visto que, mesmo a ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social numa aplicação mais abrangente até porque, em sendo um SALÃO DE BARBEIROS, este visando lucro, pode ser considerado como insumo, a inversão do ônus da prova se dá quando a situação é verossímil, o que não se apresenta no caso em apreciação recursal por esta colenda Câmara. Lembra-se, o CDC visa amparar o consumidor, mas não pode servir de panacéia para todos os desacertos existentes e criados na mente.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito o que restou não comprovado nos autos. Deve ser visto, por oportuno, que os aspectos acima é o quanto o bastante para registrar que o autor não cumpriu o disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, malgrado a teia jurídica que engendrou para se livrar do pagamento do consumo de energia elétrica efetivamente consumido. Deve ser visto, ainda, que o Judiciário não é órgão de consulta e, para formar sua convicção a respeito do fato jurídico controvertido, pode pronunciar acerca de um só motivo para dar a decisão meritória da questão que lhe é posta, ficando aqui o registro.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADAS. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FATURAS NÃO QUITADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC). EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA OPERADORA DE TELEFONIA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - É ônus de a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente, o adimplemento das faturas, quando alega ser indevido o bloqueio da linha de telefone móvel. 2 - Existindo débito pendente de pagamento, o bloqueio da linha de telefone móvel, bem como a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito se impõe, inexistindo qualquer ato ilícito na conduta da empresa de telefonia, que apenas agiu no exercício regular do seu direito. 3 - Apelo não provido." (TJMG, Apelação Cível 1.0105.09.311231-3/001, Rel. Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2012, publicação da súmula em 17/02/2012)’
.

Decidiu o Tribunal Sul mato-grossense.

‘Para a caracterização da responsabilidade civil é necessária a presença da conduta ilícita, dodanoe, finalmente, do nexo de causalidade entre a conduta e odano, nos termos do
artigo 186 do C. Civil
. 2. Ao autor incumbia o ônus da prova do fato constitutivo de sua postulação, nos termos do artigo 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. (TJMS; AC 0826949-54.2019.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 19/04/2022; Pág. 146)’.

Não deixando de registrar que se trata de uma situação um tanto complexa, mas, no juízo do meu convencimento, baixando os fatos à realidade em face dos argumentos acima, não vejo como acolher a pretensão de novo faturamento pela média, correspondente aos meses de junho, novembro e dezembro de 2016, já que as demais, conforme já mencionado linhas acima, está sob jurisdição do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, processo de processo número 8079940-33.2016.811.0001, como bem confessou a parte autora, ora apelante.

E, por conseqüência, não divisando a irregularidade em relação a expedição das respectivas faturas, corte posterior de energia, aliás, por faturas outras não pode ser considerado dano moral o corte do fornecimento de energia já que, neste viés, a ENERGISA agiu dentro do exercício regular do direito, não constituindo ato ilícito, a rigor do que estabelece o artigo 188, inciso I do Código de Processo Civil.

Acontece que, no caso em apreço, em face da existência desta lide, a parte autora/apelada, deixou de pagar faturas outras, ocasionando, segundo alegação da requerida/apelante, valor atrasado que já atinge o estratosférico valor do R$ 212.041,65, (duzentos e doze mil, quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Este pedido contraposto merece ser dado procedência em parte, apenas divergindo em relação aos valor apresentado unilateralmente pela requerida/apelante. Isto porque, os limites da lide, a rigor do pedido inicial, a rigor da inicial, pretendeu um depósito médio mensal, não se tendo idéia de quantos meses tal situação foi adimplida pela parte autora, no valor de R$ 535,00, até o deslinde final desta demanda. Pediu de igual forma, revisar as faturas subseqüentes na UC n. 6/278974-1. Constatando que a apelada/autora não tem razão, a conseqüência lógica é arcar com o pagamento das faturas que foram emitidas pela ENERGISA.

É a conseqüência lógica de quem exercita o judiciário e busca um direito que, ao final não tem. Desta forma, acato o pedido contraposto pela ENERGISA para condenar a parte autora ao pagamento de todas as faturas pendentes e que não foram pagas, até a data do trânsito em julgado desta decisão, devendo tais faturas ser corrigidas pelo INPC e juros de mora, a partir de cada vencimento, deduzidos eventuais valores depositados nos autos igualmente corrigidos. Situação que, não acatando o valor fornecido pela ENERGISA, a tempo, forma, modo, deverá ser feito através de arbitramento, nomeando o magistrado de primeiro grau, o necessário perito para elaboração do ‘quantum debeatur’.

Creio eu, mais uma vez, pela não conclusão por parte da apelada a constituição do seu direito, tudo em termos de prova profundamente nebulosa, na base do possível de ter ou não acontecido e, neste viés, a pretensão recursal da ENERGISA, dentro de uma análise de todo conteúdo probatório dos autos, é de todo TRIUNFANTE.

Com as considerações acima, conheço do recurso e lhe dou provimento e, neste viés, mantenho os valores correspondentes as faturas correspondente aos meses de junho, novembro e dezembro de 2016, já que as demais, conforme já mencionado linhas acima, está sob jurisdição do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, processo de número 8079940-33.2016.811.0001. Atento ao pedido contraposto JULGO-O PROCEDENTE e CONDENO a parte autora ao pagamento de todas as faturas pendentes, até a data do trânsito em julgado desta decisão que forem apresentadas pela ENERGISA e de acordo com o que restar apurado no MEDIDOR, com juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) e correção monetária (INPC), a partir do vencimento de cada obrigação, mês a mês. Do valor apurado, que, a tempo, forma, modo, deverá ser por perito, deverá ser abatido os valores depositados pela autora/apelada, igualmente corrigido para, ao final se chegar ao quanto devido para o cumprimento de sentença. CONDENO, derradeiramente, a autora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor apresentado, devidamente atualizado. (§ 2o, art. 85, CPC). Liquidação por arbitramento após análise de ‘expert’ sobre a questão, a ser indicado em juízo de primeiro grau em fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023